Tribunal: STF
Processo: HC 222871
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 787.089/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10/10/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas). Após, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido a liminar indeferida (e-doc. 4, p. 44) e, no mérito, denegada a ordem (e-doc. 4, p. 86) . Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, ante a ausência de gravidade concreta para a custódia preventiva. Destaca que o réu é primário, portador de bons antecedentes, com residência fixa junto com a mãe, além de ser microempresário.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, seja concedida ordem com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, sua substituição por cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, frisou a apreensão de mais de 100 kg de maconha. Ao manter a custódia, assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública, bem assim, para imprescindibilidade da instrução criminal. Vejamos trecho pertinente:



    “(…) Logo, denoto que teria sido encontrado, em posse do flagranteado, as substâncias entorpecentes acima mencionadas, em quantidade considerável, a qual totaliza mais de 100 kg, conforme infere-se do auto de exibição de apreensão e laudo de constatação, o que levaria o fato a se subsumir à hipótese do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nessa tessitura, o crime supostamente praticado, tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos de prisão, o que torna viável a imposição de segregação cautelar no caso dos autos. Ademais, as medidas alternativas, por vezes, serão incapazes de evitar a potencial continuidade da propagação das drogas, visto que, somada a quantidade considerável de maconha apreendida, o flagranteado, em tese, teria transportado substâncias entorpecentes de Curitiba/PR com destino a Goiânia/GO em transporte coletivo (ônibus), revelando-se assim que, possivelmente, o flagranteado percorreu longa distância, a fim de consumar integralmente seu intento criminoso. Ante o exposto, CONVERTO em preventiva a prisão de Pablo Renann Borges, já qualificado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por imprescindibilidade da instrução criminal.(...)” (grifos nossos) (e-doc. 6, p. 4-6).



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu que a necessidade da prisão cautelar justificava-se diante da elevada quantidade de entorpecentes, somado ao contexto da interestadualidade da traficância. A conclusão se deus nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a necessidade da prisão preventiva está justificada em dados concretos, com vista a garantia da ordem pública, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, consistente em 144 (cento e quarenta e quatro) tablete/porções de maconha, pesando 105,105 kg (cento e cinco quilogramas e cento e cinco gramas), bem como no contexto de interestadualidade da traficância.” (grifos nossos) (e-doc. 4, p. 90).



    10. A visão foi reafirmada no STJ, na decisão ora impugnada, tendo o Relator assim assinalado:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de mais de 100kg de maconha. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 7, p. 2-3).



    11. As premissas veiculadas quanto à quantidade e à diversidade dos entorpecentes a demonstrar risco à ordem pública encontram respaldo nos precedentes desta Corte:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”. 



    (HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifos nossos).



    12. Assim, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



     13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator